Tribunal: TJMT
Processo: 1077187-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077187-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAURA MARIA DUDA DE ARAUJO - CPF: 052.559.491-40 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), WILLIAM DE SOUZA ROCHA - CPF: 053.464.611-59 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), HOTEL ATLANTICO BUSINESS CENTRO LTDA - CNPJ: 13.357.020/0001-66 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO FERREIRA DE MELLO TEIXEIRA - CPF: 996.949.137-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077187-81.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MM Turismo e Viagens S/A e

Hotel Atlântico Business Centro LTDA

Recorrido(s):

Isaura Maria Duda de Araujo e

William de Souza Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. HOSPEDAGEM. RESERVA NÃO EFETUADA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES PARA A HOTELARIA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens, haja vista que a reserva de hospedagem foi realizada em seu site eletrônico e houve a confirmação de reservar para os clientes, portanto, responde solidariamente com a hotelaria perante os problemas acarretados aos consumidores.

2. No presente caso os Requerentes narram que em 26/04/2023 realizaram a reserva de hospedagem no site da Max Milhas, no valor de R$ 1.163,30, check-in em 19/10/2023 e check-out em 26/10/2023. Ocorre que, um dia antes da viagem, entraram em contato diretamente com o hotel para confirmar a reserva, sendo informados sobre o cancelamento da reserva, tendo entrado em contato com a Ré Max Milhas, mas não obtiveram suporte em solucionar o problema, sendo orientados a tentar realizar a manutenção de reserva diretamente com o hotel.

3. Informam que realizaram a viagem e que ao desembarcar no local de destino (Rio de Janeiro/RJ) foram até o hotel buscar resolver o problema, mas foram informados que não possuíam nenhuma parceria com a Ré Max Milhas, tendo realizado o pagamento de uma nova reserva, no valor de R$ 1.527,75.

4. Pois bem. Em que pese as alegações recursais, verifico que a hotelaria afirma não possuir parceria com a Ré Max Milhas e que a reserva discutida foi efetuada pela ‘Hotelbeds’ e, posteriormente, cancelada por ausência de repasse de valores, cujas empresas detinham conhecimento acerca do referido cancelamento.

5. Diante disto, caberia à empresa Max Milhas efetuar o repasse dos valores pagos pelos consumidores para confirmar, de fato, a reserva do hotel, pois, é cediço que a ausência de pagamento enseja no cancelamento da reserva.

6. Quanto à indenização a título de dano moral não merece reparos, haja vista que os autores obtiveram ciência da situação na véspera de sua viagem,
somado a ausência de suporte aos consumidores e de comunicação do cancelamento da reserva do hotel, o que certamente acarretou em transtornos e danos.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para: i) condenar a reclamada MAX MILHAS a pagar a parte reclamante o valor de R$3.000,00 (três mil reais), para cada reclamante, a título de indenização por danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão; ii)
condenar a reclamada MAX MILHAS a pagar a parte reclamante o valor de R$1.527,75
(hum mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024